Tribunal: TJPA
Processo: 0816955-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816955-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NULIDADE DAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO.
MANDAMUS
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME OFICIOSO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça e as Cortes de Justiça Estaduais não admitem o trâmite paralelo de apelação e
habeas corpus
quando ambos impugnam o mérito de sentença condenatória, porquanto a ação mandamental não deve ser empregada como substituto do recurso apropriado para tal finalidade (STJ, AgRg no HC n. 825.837/MG, e TJSP, HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000).

2. Na espécie, o paciente aguarda o julgamento de apelação interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nesse contexto, diante da interposição do recurso apropriado, não há dúvida de que a ação mandamental é inadequada para veicular a tese absolutória fundada na ilegalidade das provas que sustentam a condenação.

3. Embora seja possível superar a inadequação da via mandamental à vista de flagrante ilegalidade, os autos do
habeas corpus
não estão instruídos com a íntegra da ação originária, o que implica na ausência de elementos documentais que permitam inferir como se deu a abordagem policial impugnada – sobretudo com respeito a alegada invasão de domicílio lastreada exclusivamente em denúncia anônima. Diante disso, resulta inviável aquilatar os fundamentos da sentença condenatória, impossibilitando até mesmo que a Corte analise o suposto constrangimento ilegal de ofício.

4.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Michel Gomes dos Santos alega sofrer constrangimento ilegal diante de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que o condenou pela prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na Ação Penal n. 0008096-74.2018.8.14.0012.

Sustenta que a condenação está amparada em provas colhidas mediante invasão de domicílio fundada exclusivamente em denúncia anônima. Por isso, postula pelo reconhecimento da ilicitude do acervo probatório para ser absolvido nos termos do art. 386, II, do CPP.

Indeferida a liminar (ID 16779190) e prestadas as informações do juízo (ID 16846626), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem (ID 16883373), com base em argumentos refutados pelo impetrante em ID 16903514.

É o relatório.

VOTO

Porque entende que a condenação do paciente está amparada em provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal, o impetrante postula pelo reconhecimento da nulidade do acervo probatório, com a consequente absolvição do coacto aos ditames do art. 386, II, do CPP.

Contudo,
o
habeas corpus
não deve ser conhecido.

O Superior Tribunal de Justiça e as Cortes de Justiça Estaduais não admitem o trâmite paralelo de apelação e
habeas corpus
quando ambos impugnam o mérito de sentença condenatória, porquanto a ação mandamental não deve ser empregada como substituto do recurso apropriado para tal finalidade, sendo inviável,
“pelo presente instrumento de cognição restrita, afastar as conclusões obtidas pelo magistrado na sentença, após ampla instrução probatória, sob pena de transmudar o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal”
(STJ,
AgRg no HC n. 825.837/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, relatora Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti).

O impetrante afirma que o paciente aguarda o julgamento de apelação interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, à pena reclusiva total de 12 (doze) anos, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa (ID 16684940). Nesse contexto, diante da interposição do recurso apropriado, não há dúvida de que a presente ação mandamental é inadequada para veicular a tese absolutória fundada na ilegalidade das provas que sustentam a condenação.

Também
não é caso de concessão oficiosa da ordem
.

Embora seja possível superar a inadequação da via mandamental à vista de flagrante ilegalidade, verifico que os autos deste
habeas corpus
não estão instruídos com a íntegra da ação originária. Tal circunstância implica na ausência de elementos documentais que permitam inferir como se deu a abordagem policial – sobretudo com respeito a alegada invasão de domicílio lastreada exclusivamente em denúncia anônima. Diante disso, resulta inviável aquilatar os fundamentos da sentença condenatória, impossibilitando até mesmo que a Corte analise o suposto constrangimento ilegal de ofício.

Desta feita, dou especial relevância à jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. No mesmo sentido: STF,
HC 138.443 ED/PB
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi).

Ante o exposto, diante da inadequação da via eleita e da deficiência instrutória do
mandamus
,
não conheço
da impetração.

É como voto.

Belém, 20/03/2024